Tribunal: STF
Processo: ARE 810333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Conclusão de curso superior. Mudança de nível na carreira. Reflexos financeiros. Data da implementação. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação Local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.